Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1. Não é possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, verba que não se ajusta às hipóteses excepcionais que afastam a regra da impenhorabilidade (CPC/2015 833 § 2o), conforme precedente da E. Corte Especial do Col. STJ.
2. A impossibilidade de penhora é reforçada pela evidência, no caso concreto, de que penhora de percentual da verba salarial comprometerá a subsistência do devedor, que aufere renda bem inferior aos 50 salários mínimos previstos na legislação processual (no caso, R$ 1.658,66).
3. Negou-se provimento ao agravo.